Tribunal: TJSP
Processo: 1044508-65.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÕES – Embargos à execução fiscal – Multa não tributária – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes.
I – Indeferimento de produção de prova oral – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ao magistrado é facultado indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
II – Dosimetria da multa – Empresa

Ementa:
APELAÇÕES – Embargos à execução fiscal – Multa não tributária – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes.
I – Indeferimento de produção de prova oral – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ao magistrado é facultado indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
II – Dosimetria da multa – Empresa infratora primária na data dos fatos – Circunstâncias do caso – Multa corretamente alterada na sentença, no patamar mínimo.
III – Sucumbência recíproca – Cabível condenação das partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 por apreciação equitativa, por ser irrisório o proveito econômico, majorados em fase recursal – Tema 1.059 do STJ.
IV – Sentença mantida – Recursos não providos.